Tribunal: TJSP
Processo: 2168797-36.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
RES No 45/1997, 49/1997, 74/2001, 198/2009, 203/2009 E 246/2011 – REVOGAÇÃO TÁCITA DOS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO FEITO.
1. Segundo dispõe a legislação processual, se depois da propositura da ação algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração de ofício ou a requerimento da parte no momento de proferir a decisão (art. 493 CPC).
2. Revogação tácita do art. 1o, I, da Lei no 1.359, de 05 de fevereiro de 1993, da Lei Complementar no 45, de 15 de agosto de 1997, do Anexo 2 da Lei Complementar no 49, de 20 de outubro de 1997, do art. 1o da Lei Complementar no 74, de 13 de fevereiro de 2001, do art. 2o da Lei Complementar no 198, de 20 de janeiro de 2009, da Lei Complementar no 203, de 20 de janeiro de 2009, e do art. 3o da Lei Complementar no 246, de 14 de março de 2011, pela Lei Complementar no 355, de 02 de março de 2022, todas do Município de Francisco Morato. Carência de ação motivada pela perda superveniente do interesse processual pela desnecessidade do provimento jurisdicional reclamado. Extinção do processo, sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC).
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2168797-36.2022.8.26.0000; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 19/04/2023; Data de Registro: 24/04/2023)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Décio Notarangeli

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

19/04/2023

Data de publicação:

24/04/2023

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO – LEI No 1.359/1993 E LEIS COMPLEMENTARES No 45/1997, 49/1997, 74/2001, 198/2009, 203/2009 E 246/2011 – REVOGAÇÃO TÁCITA DOS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO FEITO.
1. Segundo dispõe a legislação processual, se depois da propositura da ação algum fato constitutivo,

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – MUNICÍPIO DE FRANCISCO MORATO – LEI No 1.359/1993 E LEIS COMPLEMENTARES No 45/1997, 49/1997, 74/2001, 198/2009, 203/2009 E 246/2011 – REVOGAÇÃO TÁCITA DOS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO FEITO.
1. Segundo dispõe a legislação processual, se depois da propositura da ação algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração de ofício ou a requerimento da parte no momento de proferir a decisão (art. 493 CPC).
2. Revogação tácita do art. 1o, I, da Lei no 1.359, de 05 de fevereiro de 1993, da Lei Complementar no 45, de 15 de agosto de 1997, do Anexo 2 da Lei Complementar no 49, de 20 de outubro de 1997, do art. 1o da Lei Complementar no 74, de 13 de fevereiro de 2001, do art. 2o da Lei Complementar no 198, de 20 de janeiro de 2009, da Lei Complementar no 203, de 20 de janeiro de 2009, e do art. 3o da Lei Complementar no 246, de 14 de março de 2011, pela Lei Complementar no 355, de 02 de março de 2022, todas do Município de Francisco Morato. Carência de ação motivada pela perda superveniente do interesse processual pela desnecessidade do provimento jurisdicional reclamado. Extinção do processo, sem resolução de mérito (art. 485, VI, CPC).